Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702499-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA AGRAVADO: WALMIR FREITAS DE ALMEIDA DECISÃO No processo principal (id 0746174-85.2022.8.07.0001), o autor/agravado informa a celebração de acordo pelas partes e desistência da demanda (id 171759026). Resta, portanto, prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília,28 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR